Tribunal: STF
Processo: ARE 1539736
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujo objeto é a decisão que inadmitiu recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 320, p. 1-4):



    “APELAÇÃO CRIMINAL – INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA/CONDENATÓRIA – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA QUEBRA DE DADOS DO APARELHO CELULAR DO PRIMEIRO APELANTE, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, ATIPICIDADE, PENA EXACERBADA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS EXTRAÍDAS DO APARELHO CELULAR [DO PRIMEIRO APELANTE], ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS – PEDIDO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE POR INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES – ELEVAÇÃO DAS PENAS E REMESSA DOS AUTOS À PGJ PARA REPRESENTAÇÃO DE PERDA DE POSTO E PATENTE – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS EXTRAÍDAS DO APARELHO CELULAR DO PRIMEIRO APELANTE – BUSCA A APREENSÃO E EXTRAÇÃO DE DADOS DOS APARELHOS ELETRÔNICOS APREENDIDOS – CRIMES PRATICADOS SEM APARENTE RELAÇÃO À FUNÇÃO MILITAR – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA POSTERIOR – TEORIA DO JUÍZO APARENTE – RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA [DEFERIMENTO DE MEDIDAS IDÊNTICAS E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA] E EXPRESSA [EM SESSÃO DE JULGAMENTO – CONSELHO PERMANTENTE DE JUSTIA MILITAR –] PELO JUÍZO COMPETENTE – EXISTÊNCIA DE OUTRAS INVESTIGAÇÕES [IPM – “ARRAIÁ DA ROTAM” – e “OPERAÇÃO MERCENARIOS”] – PROVAS AUTÔNOMAS – FONTE INDEPENDENTE E DESCOBERTA INEVITÁVEL – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – REJEITADA – MÉRITO – [PRIMEIRO APELANTE/APELADO] CONDENAÇÃO POR FALSIDADE IDEOLÓGICA – DEPOIMENTO JUDICIAL DE TESTEMUNHA, CONFISSÃO DO SEGUNDO APELANTE/APELADO E DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DO RELATÓRIO TÉCNICO DE ANALISE DE DADOS DO APARELHO CELULAR DO PRIMEIRO APELANTE/APELADO – PRÉVIO AJUSTE E DIVISÃO DE TAREFAS – LIAME SUBJETIVO E CONDUTAS RELEVANTES – COAUTORIA – [SEGUNDO APELANTE/APELADO] CONDENAÇÃO POR INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO – ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO AO SIRGRAF – EXISTÊNCIA LOGIN E SENHA VINCULADOS AO SEGUNDO APELANTE/APELADO – REGISTRO DE QUATRO ACESSOS AO SIRGRAF [SISTEMA DE REGISTRO DE GERENCIAMENTO DE ARMA DE FOGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO E PATRIMÔNIO DA POLÍCIA MILITAR] EFETUADOS PELO LOGIN E SENHA [DO SEGUNDO APELANTE/APELADO] – CONFISSÃO, EM JUÍZO – CONDENAÇÕES PRESERVADAS – [PRIMEIRO APELANTE/APELADO] AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDUTA – ESTAVA PRESO À ÉPOCA DOS FATOS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – ACÓRDÃOS DO STJ, TJMT E TJRS – DOSIMETRIA – EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – ELEMENTO INTEGRANTE DO TIPO PENAL – MOTIVAÇÃO E CIRCUNSTÂNCIAS UTILIZADAS COMO AGRAVANTES – BIS IN IDEM – PENA BASILAR PRESERVADA NO MÍNIMO LEGAL – AGRAVANTES – FRAÇÃO DE METADE [1/2] SEM FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] – REPRIMENDA CORPORAL READEQUADA – REGIME ABERTO – ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT – JULGADOS DO STJ E TJMT – [SEGUNDO APELANTE/APELADO] PERDA DE POSTO E PATENTE – PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS – REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO – ATRIBUIÇÃO DA PGJ REPRESENTAR PELA APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA – COMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – REMESSA DO PROCESSO À PGJ JUSTIFICÁVEL – ARESTO DO TJMT – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À PGJ PARA ANÁLISE SOBRE PENA ACESSÓRIA [DO SEGUNDO APELANTE/APELADO] DE PERDA DE POSTO E PATENTE.



    (...)”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 337). 



    No recurso extraordinário de MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA (eDOC 347), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 5º, II, XXXVII, XXXIX, LIII, LIV, LV e LVI, e 124 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma: (i) violação ao princípio da legalidade; (ii) afronta ao princípio do juiz natural; (iii) as provas constantes nos autos são ilícitas, porquanto obtidas por meio da apreensão de celular determinada por juízo incompetente; e (iv) a competência para julgamento do presente feito pertence à Justiça Militar. 



    Assevera, ainda, que o recorrente deve ser absolvido por atipicidade da conduta supostamente praticada. 



    Ao fim, destaca que “o que se pretende é que as provas carreadas em razão da apreensão do aparelho celular por determinação de Juízo absolutamente incompetente sejam anuladas” (eDOC 347, p. 39). 



    No apelo extremo de CLEBER DE SOUZA FERREIRA (eDOC 352), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 5º, XXXIX, LIII, LIV, LV e LVI, e 124 da Constituição Federal.



    Em suas razões, alega-se, em suma: (i) afronta ao princípio do juiz natural; (ii) as provas constantes nos autos são ilícitas, porquanto obtidas por meio da apreensão de celular determinada por juízo incompetente; e (iii) a competência para julgamento do presente feito pertence à Justiça Militar. 



    Em seguida, reitera-se tudo o que fora posto no recurso extraordinário interposto por Marcos Eduardo Ticianel Paccola. 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, aos recursos mediante aplicação do Tema 660 da repercussão geral. No mais, o recurso de Marcos Eduardo foi inadmitido ante a incidência da Súmula 279, bem como pela ofensa reflexa à CF/88, ao passo que o apelo de Cleber de Souza não foi admitido pela aplicação da Súmula 279 desta Corte (eDOC 364). 



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar. 



    Os recursos extraordinários, embora apresentados em peças distintas, possuem fundamentação praticamente idêntica, sendo inclusive subscritos pelos mesmos advogados, de modo que serão analisados de forma conjunta. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 5º, II, LIV e LV, da CF/88, notadamente no que toca à suposta violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, impõe-se o não conhecimento dos recursos de agravos no tocante à aplicação do Tema 660 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento aos apelos extremos na origem.



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Nesse sentido, verifica-se que a inadmissibilidade dos apelos extremos fundou-se: na aplicação da Súmula 279 do STF, bem como na ofensa meramente reflexa à CF/88 (Marcos Eduardo); na incidência da Súmula 279 desta Corte (Cleber de Souza). Ressalto, no entanto, que os agravantes não se manifestaram acerca de tais fundamentos, limitando-se a reiterar o que já fora posto nos recursos extraordinários. 



    Os agravos, portanto, não atacaram todos os fundamentos da decisão que inadmitiu os recursos extraordinários. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ademais, verifico a ausência de argumentos nas razões dos recursos extraordinários que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada nos recursos, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, não conheço dos agravos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente